Tribunal: TJSP
Processo: 2053755-70.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Resolução n. 925/2021 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que promoveu uma reestruturação do órgão, alterando a remuneração dos servidores e sua política de administração.

Ausência de vício de constitucionalidade da norma impugnada. Extinção de funções de confiança, gratificações e redistribuição de funções. A

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Resolução n. 925/2021 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que promoveu uma reestruturação do órgão, alterando a remuneração dos servidores e sua política de administração.

Ausência de vício de constitucionalidade da norma impugnada. Extinção de funções de confiança, gratificações e redistribuição de funções. A reestruturação da organização interna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi realizada com fulcro no art. 20, III, da Constituição Estadual, por iniciativa da própria casa, e configura ato discricionário, de forma que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados.
Ação improcedente.